Tribunal: TJMT
Processo: 0053793-20.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053793-20.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 692.428.791-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO
– AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n.º 0053793-20.2015.8.11.0041 interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 219, § 2º, do CPC/73.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.”

Em suas razões, de ID. 153076191, o embargante aduz que o acórdão possui contradição, haja vista que na ementa restou consignado que o processo originário se tratava de execução, quando na verdade se refere à uma ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 157811174.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Verifica-se que na Ementa constou que a ação originária se tratava de uma ação de execução quando na verdade se trata de uma ação de busca e apreensão, sendo que esteve deve passar a constar os seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE
AUTORA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da
ação de busca e apreensão
não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 219, § 2º, do CPC/73.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.”

Por outro lado, no voto acostado no ID. 152024166, consta que a questão
sub judice
se trata de uma Ação de Busca e Apreensão senão vejamos
:

“Na hipótese sub judice, a Ação de Busca e Apreensão movida pelo apelante, é fundada na Cédula de Crédito Bancário de nº 003.639.067 – id. 138489492 - Pág. 28, no valor de R$17.359,46 (dezessete mil trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

A demanda fora ajuizada em 19.11.2015, respeitando o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

No entanto, a parte autora não observou o que determina o art. 219 do CPC/73, aplicado no caso em tela, vejamos:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.”

A citação determinada pelo Juízo a quo em 15.01.2016, não foi perfectibilizada.

É cediço que o processo é uma relação jurídica que só é formada completamente no momento da sua triangulação, ou seja, após a citação do réu.

A parte autora, ora apelante, deveria ter promovido a citação dos réus, nos termos da determinação proferida pelo Juízo a quo, o que até a presente data não fora perfectibilizado, vindo a fulminar o seu direito.”

Assim, não há qualquer reparo a ser procedido no sentido do julgado, haja vista que o entendimento e fundamentação aplicados estão de acordo com o posicionamento lançado por esta Egrégia Corte de Justiça, conforme cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO MATERIAL – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(TJ-MT - AC: 00430086720138110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço
e ACOLHO EM PARTE
apenas para sanar o erro material apontado na Ementa, o que per si não altera o resultado do julgamento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023